Tribunal: TJES
Processo: 5040169-58.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040169-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDUARDA SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO PELA PARTE RECORRENTE. RECURSO INEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 41 , § 2º , DA LEI N. 9.099 /95.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada pela recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que firmou um contrato de compra e venda de um imóvel com o requerido no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tendo realizado um financiamento com subsídio do Governo no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e recursos do FGTS e ainda o pagamento de R$1.740,00 (um mil, setecentos e quarenta reais) a título de despachante. Alega ainda que o recorrido não cumpriu o contrato, causando diversos prejuízos materiais e morais. Diante disso, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que fosse expedido ofício à Caixa Econômica Federal para prestar esclarecimentos acerca do bloqueio e saldo utilizado do FGTS utilizado no contrato; ao final, a confirmação do pedido de urgência; rescisão do contrato firmado entre as partes; restituição do valor de R$1.740,00 (um mil, setecentos e quarenta reais), em dobro; devolução da multa de 10% sobre do imóvel e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 14902310) em razão da incompetência do Juizado Especial, ao argumento de que o valor da causa supera o teto do Juizado.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Segundo o teor do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

No caso em apreço, não foi recolhido o preparo a tempo,
bem como não foi requerida assistência judiciária gratuita
, conforme razões apresentadas de ID 14902311.

Pois bem. À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)
”.

E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no
prazo de 48 horas
, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Este é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO INOMINADO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRAZO CORRIDO DE 48 HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50008744920218080038, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE . RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50028503220238080035, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO . AUSÊNCIA. DESERÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. APÓS AS 48 HORAS . RECURSOS INOMINADOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido o recurso, independentemente de qualquer outra consideração. 2 . A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1º, da Lei Nº 9.099/95), sob pena de deserção. 3 . Não incide o comando do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável. 4 . De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2º, do CPC/15 . 5. Recursos não conhecidos. (TJ-DF 07123710320218070016 DF 0712371-03.2021 .8.07.0016, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 27/08/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Não obstante, verifico que não consta nos autos procuração subscrita pelo advogado da parte recorrente, requisito obrigatório nos termos do art. 41, §1 da Lei nº 9.099/95, o que torna o recurso inexistente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA . CADEIA INCOMPLETA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. SÚMULA Nº 115/STJ . 1.
O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula nº 115/STJ).
2. A doença do subscritor do recurso não justifica o descumprimento da determinação para regularização processual quando há mais de um procurador registrado nos autos . 3. A existência de procuração nos autos que deram origem ao agravo de instrumento não elide a irregularidade na representação processual, pois a previsão do art. 1.017, § 5º, do CPC não se aplica ao Superior Tribunal de Justiça . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2401996 SP 2023/0220127-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO PELA PARTE RECORRENTE. RECURSO INEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 41 , § 2º , DA LEI N. 9.099 /95. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5012528-25.2020.8.24.0005 , do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello , Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue Feb 23 00:00:00 GMT-03:00 2021).

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de comprovação do preparo no prazo legal, bem como ausência de representação processual da parte recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)